Tribunal: TJSP
Processo: 1508230-83.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de pessoas - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Condenação devida - Reconhecimento do privilégio - Possibilidade - Recurso parcialmente provido para aplicar apenas a pena de multa.